Tribunal: TJPA
Processo: 0801298-75.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801298-75.2021.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDA SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: JOÃO ROSA DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE O FALECIMENTO E A IDENTIDADE DO DE CUJUS. INVIABILIDADE DO REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente o pedido de registro tardio de óbito do senhor João Rosa da Conceição, formulado por sua suposta esposa, com fundamento na insuficiência de elementos probatórios.

2. A parte autora alegou ter juntado atestado de óbito expedido por cartório extrajudicial do Maranhão, além de outros documentos e testemunhos que, segundo sustenta, comprovariam o falecimento e a identidade do falecido, ocorrido em 14.01.1984, ainda que fora do prazo legal previsto no art. 50 da Lei nº 6.015/1973.

3. O juízo de origem entendeu que a autora não comprovou, de forma inequívoca, os elementos essenciais à prática do ato registral, razão pela qual indeferiu o pedido com base na jurisprudência que exige robustez probatória em procedimentos de jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de documentação idônea e de provas minimamente seguras acerca do falecimento e da identidade do de cujus, é possível admitir o registro tardio de óbito com fundamento no art. 109 da Lei nº 6.015/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O registro tardio de óbito, embora permitido, exige a demonstração clara e objetiva dos elementos essenciais ao ato, em especial a comprovação da morte e a identificação do falecido, conforme arts. 77 a 83 e 109 da Lei nº 6.015/1973.

6. Nos autos, os documentos apresentados não permitem atestar com segurança a veracidade dos dados necessários ao registro, especialmente quanto à identidade e às circunstâncias do falecimento do suposto de cujus.

7. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, sem a existência de provas mínimas e seguras, deve prevalecer a improcedência do pedido, em observância ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O registro tardio de óbito exige a comprovação mínima e segura do falecimento e da identidade do falecido.

2. A ausência de elementos probatórios suficientes impede o deferimento do pedido de registro, mesmo em se tratando de jurisdição voluntária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973,

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0003740-78.2011.8.14.0045, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 21.07.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0800321-12.2020.8.14.0074, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Raimunda Santos da Conceição, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente o pedido de registro tardio de óbito do marido da apelante, João Rosa da Conceição, falecido em 14/01/1984.

A sentença recorrida (ID nº 20826247) fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da veracidade das informações necessárias ao registro de óbito, mesmo após a oitiva de testemunhas e análise de provas documentais. O juízo destacou que a parte autora não demonstrou a comprovação do falecimento, identidade do de cujus e circunstâncias do óbito. A decisão seguiu entendimento jurisprudencial de que, em ações de jurisdição voluntária, a parte autora deve carrear provas suficientes para comprovar os fatos alegados, sob pena de improcedência do pedido (ID nº 20826247, fls. 16-17).

Em suas razões recursais (ID nº 20826250), a apelante sustenta que o falecimento do marido foi comprovado por meio de atestado de óbito expedido pelo 2º Ofício Extra Judicial de Santa Luzia do Paruá/MA.

Ressalta que o prazo legal para o registro de óbito (art. 50 da Lei 6.015/73) foi ultrapassado, mas argumenta que a Lei não prevê sanção automática para o não cumprimento do prazo, conforme ensinamento de Walter Cruz Swensson (ID nº 20826250, fls. 10-11).

A apelante invoca o art. 109 da Lei 6.015/73, que permite ao juízo determinar o registro tardio mediante petição fundamentada e comprovação dos fatos, e aponta jurisprudência favorável (ID nº 20826250, fls. 12-13).

O Ministério Público, em parecer (ID nº 20826245), manifestou-se contrariamente ao deferimento do pleito, com base nos arts. 109 e seguintes da Lei 6.015/73 e art. 485 do CPC, reforçando a necessidade de comprovação cabal dos requisitos legais para o registro. A parte autora respondeu ao despacho judicial (ID nº 20826240), juntando documentos que, segundo alega, comprovam o local do falecimento e a identidade do de cujus, além de destacar a condição de vulnerabilidade da requerente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para determinar o registro do óbito no cartório competente, com base na comprovação dos fatos e no entendimento jurisprudencial de que o prazo legal não é obstáculo absoluto ao registro tardio.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento. Não havendo preliminar arguida, passo ao julgamento do mérito recursal.

Assevera-se, a princípio, que a questão central do feito é a comprovação do óbito do senhor João Rosa da Conceição, necessário para o deferimento do registro tardio de óbito, conforme disposto na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73).

A análise dos autos revela que a apelante não comprovou a veracidade das informações necessárias que foram alegadas, ou seja, por intermédio de apresentação de documentos essenciais para comprovar a identidade do falecido e as circunstâncias do óbito, elementos indispensáveis para garantir a segurança jurídica do ato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reforça que a ausência de provas robustas e documentos fundamentais inviabiliza o deferimento do registro tardio de óbito. Nesse sentido, vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Verificada a presença dos requisitos para lavratura de registro de óbito, consubstanciada nas provas constantes dos autos que não deixam dúvidas acerca do falecimento, sobretudo o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial (fls. 14) e o exame cadavérico (fls. 24-26), impõe-se a reforma da sentença objurgada. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, tem-se que, a teor do art. 1.109 do CPC, o juiz não é obrigado "a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(APL 00037407820118140045 BELÉM. Orgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. Publicação 21/07/2015).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE ÓBITO. REQUISITOS DA LEI 6.015/73 NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FALECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC C/C O ART. 133, XI, D, DO REGIMENTO INTERNO.

1. A Lei de Registros Públicos exige para o assento tardio de óbito a efetiva demonstração das circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, nos termos do artigo 83 da Lei federal nº 6.015 /1973)

2. No caso em exame, considerando que inexistem provas mínimas aptas a corroborar a narrativa contida na exordial, que possa conferir segurança jurídica ao registro, deve ser mantida a sentença de improcedência.

3. Desprovimento do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003211220208140074 14878660, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante da ausência de comprovação inequívoca do falecimento e da identidade do de cujus leva à extinção do processo, por falta de segurança jurídica. Diante disso, não há como deferir o pedido da parte autora, já que os elementos probatórios apresentados não são suficientes para atender aos requisitos legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em razão da ausência de documentos essenciais e da insuficiência probatória constatada nos autos.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025